Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715337-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR D E S P A C H O Considerando o julgamento do AGI no 0727598-52.2019.8.07.0000 (Id. 19522649), ao credor apelante para se manifestar acerca da subsistência de seu interesse recursal, no prazo de dez dias, nos termos do artigo 10 do CPC. P. I. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora